Tribunal: STF
Processo: AO 2761
Classe: AO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Agravo interno na ação originária. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD). 4. Violação dos deveres prescritos no art. 35, inciso I, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional (Loman) e aos arts. 8º, 24, 25, e 26 do Código de Ética da Magistratura Nacional. 5. Requerente que, à época dos fatos, como juíza titular da 5ª Vara Cível da Comarca de Belém, concedeu pedido liminar, inaudita altera parte, em ação de usucapião de bem móvel, determinando que o Banco do Brasil se abstivesse de movimentar a exorbitante quantia de mais de dois bilhões de reais, mesmo advertida quanto ao esquema fraudulento envolvido na propositura da demanda. Ausência de atuação forma cautelosa e prudente em feito atípico. 6. Risco ao sistema financeiro nacional. 7. Penalidade de aposentadoria compulsória determinada pelo CNJ. 8. Decisão adequadamente motivada. Ausência de ilegalidade, irrazoabilidade ou injuridicidade. 9. Decisão proferida de acordo com a jurisprudência desta Corte e do Conselho Nacional de Justiça. 10. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 11. Agravo interno desprovido. 12. Majoração dos honorários advocatícios a cargo da agravante (art. 85, § 11, do CPC).